Tribunal: STF
Processo: ARE 1437438
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MILITAR. REAJUSTE DO SOLDO EM 13,51%. LEI 13.954/2019. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.



    I – Trata-se de ação ajuizada em face da União por DEUSIMAR DIAS FERNANDES, militar do Exército Brasileiro, na graduação de Segundo-Sargento, em que pleiteia reajuste salarial em decorrência da Lei 13.954/2019, que concedeu o aumento de até 13,51% a algumas categorias, enquanto outras não obtiveram qualquer reajuste, como no caso dos autos, com reflexos nos demais adicionais percebidos, bem como a inconstitucionalidade do Anexo VI da referida Lei, declarando a incolumidade do salário autoral. O pedido foi julgado improcedente e extinto o processo.



    II – O autor alega, resumidamente, afronta ao princípio constitucional da isonomia, posto que militares com funções idênticas ou semelhantes possuem vencimentos diferenciados. Desse modo, estaria o beneficiário militar sofrendo injusto e ilegal prejuízo em seus vencimentos, o que pode levar a questão às rédeas da irredutibilidade de vencimentos prevista no inciso X, do art. 37, da Constituição Federal.



    III – Consta da sentença recorrida:



    [...] Prejudicialmente entendo que não há que se falar em direito do servidor público à indenização por eventual descumprimento à revisão geral anual.



    É sabido que a redação originária do art. 37, X, da CF assegurava a revisão remuneratória anual, sem distinção de índices entre os servidores civis e militares. Posteriormente com a redação dada pela EC 19/98 deixou de existir a obrigação de que os servidores e militares fossem reajustados pelos mesmos índices, uma vez que o constituinte reformador retirou o termo “militares” da literalidade do inciso.



    Art. 37. (...)



    X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data; (Redação original revogada)



    X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    O STF em regime de repercussão geral entendeu que o descumprimento do envio do projeto de lei da revisão geral anual pelo Chefe do Poder Executivo ou mesmo a não aprovação da lei específica pelo Poder Legislativo não acarreta a consequência jurídica de permitir indenização ou reparação pecuniárias para os servidores públicos, civis ou militares. O entendimento está cristalizado na tese da Repercussão Geral:



    Tema 19 da Repercussão Geral do STF. O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. (RE 565089, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO)



    Anoto que a Lei 13.954/19 não teve a finalidade de conceder revisão, reajuste geral e nem a aplicação linear de percentual único para todos os militares. Ao contrário, a referida lei reestruturou a carreira militar das Forças Armadas, consignando novos valores de soldo em Reais (R$) além do estabelecimento de adicionais, gratificações e vantagens, consoante o teor da própria ementa da lei e do conteúdo de seus artigos.



    Daí que não houve revisão geral com a Lei 13.954/19, donde não há falar em ofensa à norma constitucional prevista no art. 37, inciso X.



    A tese de que a Lei 13.954/19 mascararia revisão geral para todos os servidores militares federais claramente é absurda por se fundar apenas na violação de suposta isonomia dos demais integrantes das Forças Armadas em relação ao posto ou graduação que obteve a maior majoração do soldo em termos percentuais.



    Ora, se a estrutura da carreira militar nas Forças Armadas obedece a uma lógica de hierarquia e disciplina conforme previsão do art. 142, caput, da Constituição c/c art. 14 da Lei 6.880/80, é natural que cada posto ou graduação seja retribuído em consonância com os deveres e responsabilidades que lhe são inerentes. Neste sentido o art. 20 da Lei 6.880/80 dispõe que o cargo militar é o conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades acometidos ao militar em serviço ativo enquanto o § 2º desse art. 20 indica que as obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico. Eis artigos:



    Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.



    Art. 14. A hierarquia e a disciplina são a base institucional das Forças Armadas. A autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico.



    Art. 20. Cargo militar é um conjunto de atribuições, deveres e responsabilidades cometidos a um militar em serviço ativo.



    § 2º As obrigações inerentes ao cargo militar devem ser compatíveis com o correspondente grau hierárquico e definidas em legislação ou regulamentação específicas.



    Com base no Poder Hierárquico organiza-se a administração pública através da distribuição de funções em seus órgãos, estabelecendo-se uma relação de chefia e subordinação entre os servidores civis e militares dentro de seu quadro de pessoal. Quanto mais elevado o grau na carreira, é natural que o respectivo servidor acumule mais atividades, deveres e responsabilidades sendo razoável que a remuneração a que faz jus também seja mais elevada, de modo diretamente proporcional.



    Neste sentido, é legítimo um discrímen no cálculo do soldo e remuneração em função da hierarquia entre Círculo de Oficiais, Círculo de Praças e Praças Oficiais, sendo constitucional o referido fator de discrímen de variação na remuneração por guardar estreita pertinência com o fato gerador da contraprestação pecuniária ao exercício das responsabilidades e atribuições do cargo militar. Se à medida que se aumenta na hierarquia também se cresce nos deveres, natural que isso também se reflita nos direitos e remuneração.



    Existe também um discrímen no cálculo do soldo para que o militar recém-ingresso na carreira perceba menos que um militar com maior experiência e mérito na carreira, não existindo ofensa ao princípio da isonomia material, que consiste em tratar os desiguais na medida de sua desigualdade.



    Igualmente não vislumbro ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade enquanto expressões do devido processo legal no âmbito material do art. 5º, LIV, da CF, por entender que existe plena adequação entre meios e fins no escalonamento do soldo e remuneração militar em razão dos postos ou graduações ocupados pelo servidor no seio das Forças Armadas.



    Por fim, a correta aferição da adequação da remuneração dos militares em relação a seu posto ou graduação deve partir sempre de valores absolutos em Reais (R$), jamais pelo percentual de variação do soldo entre diplomas legislativos com vigência distinta no tempo, como quer fazer crer a parte autora.



    Assim, entendo que aumento no soldo e remuneração dos militares pela Lei Lei 13.954/19 decorreu da instituição de vantagem pecuniária e não de revisão nem reajuste geral anual, não existindo um direito subjetivo do militar ao maior percentual de reajuste aplicado para determinado posto ou graduação. É nesta ordem de ideias que deve ser interpretada a Lei 13.954/19.



    A garantia do direito adquirido prevista no art. 5º, XXXVI, da CF não impede a modificação para o futuro do regime de vencimentos do servidor público, civil ou militar. Assim, e desde que não implique diminuição no quantum percebido pelo servidor que viole o princípio da irredutibilidade previsto no art. 37, XV, da CF, extensível aos militares por força do art. 142, § 3º, VIII, da CF, é perfeitamente possível a modificação no critério de cálculo de sua remuneração. Eis dispositivos constitucionais:



    Art. 5º (...)



    XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;



    Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    Art. 142. (...)



    § 3º Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 18, de 1998)



    VIII - aplica-se aos militares o disposto no art. 7º, incisos VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV, e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, bem como, na forma da lei e com prevalência da atividade militar, no art. 37, inciso XVI, alínea "c"; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 77, de 2014)



    O STF já reconheceu em regime de repercussão geral que não há direito adquirido à forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração de servidor público. A matéria consta das teses de Repercussão Geral no STF com os Temas 24 e 41. In verbis:



    Tema 24 da Repercussão Geral do STF. Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos (RE 563708, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 06/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).



    Tema 41 da Repercussão Geral do STF. Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965, Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO).



    Não é outra a posição consolidada há muito no STJ quando aduz que “O servidor não possui direito adquirido a regime jurídico, nem a preservação de critérios legais embasadores de sua remuneração, mas sim ao cálculo efetuado em conformidade com a norma e à preservação do quantum remuneratório” (RMS 12.050/TO, Rel. Ministro PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2004, DJ 17/05/2004, p. 288).



    Quanto ao limite temporal final da percepção de vantagens e adicionais de caráter individual ou geral, a jurisprudência do STJ é pacífica em pôr como termo final do pagamento a edição de leis que promovam a reestruturação ou reorganização de determinadas carreiras de servidores públicos (REsp 1.371.750-PE, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 25/3/2015, DJe 10/4/2015 e REsp 1.478.439-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/3/2015, DJe 27/3/2015), que impliquem em majoração do quantum percebido pelo servidor. Isto porque, como decorrência da reestruturação, o servidor perceberá ao final mais do que já vinha sendo pago a título de vantagens e adicionais.



    Como apenas a lei formal pode disciplinar a forma de remuneração dos servidores públicos estatutários nos termos art. 37, X, da CF e também da remuneração dos militares pelo art. 142, § 3º, X, da CF, não pode o Poder Judiciário interpretar de forma diversa a outorga de vantagens remuneratórias, ainda que por razões de isonomia ou justiça, sob pena de atuar como legislador positivo e afrontar ao princípio da separação de poderes vazado no art. 2º da CF.



    Deve o Poder Judiciário, naquilo que a jurisdição constitucional denomina de judicial self-restraint, conferir um ato de deferência e respeitar a escolha do Poder Legislativo, que longe de haver incorrido em omissão parcial, em verdade através de um silêncio eloquente optou por não contemplar em lei aumento de proventos de aposentadoria e pensão para o cargo e a carreira da parte autora. Exatamente por isso é vedado ao Poder Judiciário proceder ao reajustamento dos vencimentos e proventos dos servidores públicos com fundamento no princípio da isonomia conforme enunciado da Súmula 339 do STF, cujo texto foi repetido na Súmula Vinculante 37 do STF, segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”.



    Assim, tendo em vista a ausência de amparo legal à pretensão do autor, a improcedência do pedido é medida que se impõe.



    III – DISPOSITIVO



    Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.[...]



    IV – Com efeito, a instituição de vantagem pecuniária com percentual diferenciado para as graduações não representa ofensa ao postulado da igualdade formal pelo fato de tratar de postos/patentes distintos. A Lei questionada não estabelece revisão nem reajuste geral, prevê vantagem pecuniária a determinadas carreiras militares. Assim, não há violação ao princípio da isonomia e, inexistindo inconstitucionalidade, não cabe ao Judiciário determinar a equiparação, sobretudo pelo maior valor percentual, sob pena de configurar invasão indevida da esfera discricionária da competência legislativa.



    V – Da mesma forma, a alegação de inconstitucionalidade por ofensa à garantia do direito adquirido, cede diante do entendimento assente na jurisprudência pátria, materializado no Tema 41 de Repercussão Geral do STF: “não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos (RE 563965, Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO). Isso porque, o limite ao poder reformador da estrutura vencimental está apenas e tão somente na irredutibilidade vencimental do servidor público, podendo Legislador ordinário alterar tudo mais, segundo compreensão da Suprema Corte.



    VI – Inexiste a alegada correlação entre a concessão de adicional vinculado ao posto ou graduação ocupado pelo militar, e o pedido de aumento de 28,86% baseado no direito à revisão geral anual de remuneração de servidores (art. 37, X, da CF/88), hipótese em que restaria indevida a distinção entre índices de reajuste, conforme entendimento do STF, que no julgamento do ARE nº 1341061 – Tema 1175, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: “Contraria o disposto na Súmula Vinculante 37 a extensão, pelo Poder Judiciário e com fundamento no princípio da isonomia, do percentual máximo previsto para o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar, previsto na Lei 13.954/2019, a todos os integrantes das Forças Armadas.”



    VII – Recurso desprovido.



    VIII – Honorários advocatícios, pelo recorrente, fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa. Condenação suspensa (art. 98, § 3º, do CPC/2015).



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente